Tribunal: TJDFT
Processo: 0710098-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ÔNUS DE QUEM ALEGA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO FAVORECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O pedido, em sede de cumprimento de sentença, de revogação do benefício da gratuidade de justiça, concedido à parte agravada ainda no curso da fase de conhecimento, deve ser acompanhado de prova da efetiva modificação na situação econômica do beneficiado. Assim, ausente tal demonstração, não há como afastar decisão anterior que julgou presentes os requisitos para a concessão da benesse.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.